Tribunal: TJDFT
Processo: 0710669-91.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A DOZE HORAS. PERNOITE EM TRÂNSITO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará, que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a ré a restituir aos autores o valor de R$ 767,19 (setecentos e sessenta e sete reais e dezenove centavos) e lhes pagar a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, em reparação por danos morais.

2. Na origem, os autores ajuizaram ação em que pretendem a condenação da ré a lhes pagar o valor de R$ 767,19, a título de indenização por danos materiais e R$ 8.000,00, para cada autor, em reparação de danos morais. Narraram que adquiriram bilhetes para o trecho Aracaju/Rio de Janeiro/Brasília, com saída no dia 07/11/2022, às 12h, e chegada ao destino final prevista para o mesmo dia, às 19h45. Afirmaram que ao chegarem no aeroporto foram informados que o voo estava atrasado, com previsão de decolagem as 15h20, razão pela qual foram realocados em voo com destino a São Paulo (Guarulhos), com partida às 18h25 e chegada às 21h15. Destacaram que os prepostos da ré lhe garantiram a existência de vaga no último voo para Brasília, operado por outra cia. aérea, com saída por volta de 22h30. Contudo, ao desembarcarem em São Paulo, foram informados que não havia mais assentos disponíveis no voo para Brasília. Argumentaram que foram relocados somente em voo com partida para manhã do dia seguinte, sendo que teriam que pernoitar em Guarulhos, mas a empresa ré somente ofertou hotel na cidade de Santos. Sustentaram que suportaram danos materiais no valor de R$ 767,19, referente a gastos com hospedagem e deslocamentos. Informaram que suportaram ofensas morais, em razão da espera de 16h40, inclusive com pernoite indesejado.

3. Recurso tempestivo, adequado à espécie. Preparo regular (ID 49394539 e 49394540). Não foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente alega que o atraso no voo Aracajú-Rio de Janeiro (Galeão) ocorreu em razão da necessidade de manutenção não programada na aeronave, no sistema de controle de escape do motor. Afirma que comunicou aos passageiros acerca da necessidade de manutenção e alteração do voo, bem como alegou que não deixou os passageiros desamparados. Sustenta que não deve responder por qualquer ônus reparatório, pois a manutenção não programada caracteriza motivo de força maior apto a afastar o dever de reparação. Argumenta que não agiu com descaso, que não adotou conduta ilícita e que não houve comprovação dos danos materiais. Frisa que que os recorridos não comprovaram prejuízo de ordem moral e que o valor da indenização por danos morais não observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, caracterizando enriquecimento sem causa. Requer a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.

6. No caso, restou comprovado que os recorridos suportaram atraso superior a 16h, inclusive com pernoite não programado na cidade de Guarulhos, uma vez que a chegada em Brasília estava inicialmente prevista para ocorrer às 19h45 do dia 07/11/2022 (ID 49393899), contudo, somente desembarcaram no destino final às 11h25, do dia 08/11/2022 (ID 49393905). O extenso atraso suportado pelos recorridos, inclusive com pernoite indesejado, caracteriza defeito na prestação do serviço e, consequentemente, gera o dever de reparar os eventuais danos suportados pelos consumidores. A necessidade de manutenção não programada na aeronave, em decorrência de defeito no sistema de controle de escape do motor, por si só, não caracteriza motivo de força maior capaz de afastar a responsabilidade da recorrente, sobretudo quando é dever da cia aérea manter as manutenções preventivas e disponibilizar aeronaves em plenas condições de voo para o cumprimento das agendas de voos comercializadas. Eventual comunicação do atraso e a realocação dos autores em outros voos, também não se mostra apta a afastar a responsabilidade da recorrente, mormente quando deixou de prestar auxílio aos autores em razão do atraso, disponibilizando hotel para pernoite em outra cidade.

7. Em relação aos danos materiais, os autores comprovaram gastos com hospedagem e locomoção, no valor de R$ 767,19, conforme verificado nos documentos de IDs 49393895, 49393896, 49393897, 49393900. Logo, por se tratar de responsabilidade objetiva, correta a condenação a indenização por danos materiais.

8. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O fato de os autores terem suportado um atraso superior a 16h, inclusive com pernoite não programado, se mostra capaz de gerar sofrimento, angústia, desespero, frustração e tantos outros sentimentos negativos, que ultrapassam o mero aborrecimento. Caracterizada a ofensa moral, cabe à recorrente a reparação dos danos suportados pelos recorridos.

9. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente, bem como não caracteriza enriquecimento sem causa.

10. Recurso conhecido e não provido.

11. Custas remanescentes, se houver, pela recorrente. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.